Tribunal: TJMT
Processo: 1012618-58.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Vistos etc.
Após a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e determinação de intimação da apelante, para recolher o preparo recursal (simples) em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, opôs embargos de declaração que foram rejeitados.
Em seguida, a apelante peticiona relatando que foi intimada para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção; indica que fez uma simulação da referida guia em julho/2021 e constou o valor de R$ 8.441,14 (oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quatorze centavos).
Diante disso, renovou o pedido de concessão da gratuidade em razão da sua situação financeira, ou, alternativamente o parcelamento do valor do preparo.
Não há elementos para a concessão da gratuidade da justiça. Todavia, nos termos do artigo 98, §6o do CPC e 468, §§ 6o e 7o da CNGC, defiro o parcelamento do preparo recursal, em 03 (três) parcelas iguais e sucessivas e no valor da guia atualizada. A primeira parcela deverá ser recolhida em até 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora